Tribunal: TCU
Processo: 037.857/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6968/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos iniciais e de alteração de concessão de aposentadoria de Hildete Alves dos Santos (CPF: XXX.119.025-XX) e Isabel Crispina Azevedo (CPF: XXX.933.545-XX), com a ressalva de que, excluindo os tempos insalubres, as servidoras ainda atendem aos requisitos para a aposentadoria; conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.857/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Hildete Alves dos Santos (XXX.119.025-XX); Hildete Alves dos Santos (XXX.119.025-XX); Isabel Crispina Azevedo (XXX.933.545-XX); Isabel Crispina Azevedo (XXX.933.545-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.